Tribunal: TJDFT
Processo: 0736386-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa sustenta que a infração disciplinar grave ou crime doloso não poderia impedir o livramento condicional se praticada há mais de 12 meses, conforme art. 83, III, "b", do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de crimes dolosos ocorrida há mais de 12 meses pode ser considerada para impedir a concessão do livramento condicional; (ii) estabelecer se o bom comportamento do apenado, para fins de concessão do benefício, deve ser avaliado em todo o período de execução da pena ou apenas nos últimos 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 83 do Código Penal exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos cumulativos para a concessão do livramento condicional, incluindo a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses e o bom comportamento durante a execução da pena.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.161) estabelece que o bom comportamento do apenado deve ser avaliado durante todo o período de execução da pena, não se limitando aos últimos 12 meses, conforme previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal.
A prática de crimes dolosos durante a execução da pena demonstra comportamento carcerário incompatível com a concessão do livramento condicional, mesmo que tais crimes tenham ocorrido há mais de 12 meses, conforme fundamentado no art. 83, III, "a", e no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
A avaliação do comportamento do apenado deve respeitar os princípios constitucionais da individualização da pena e da vedação à perpetuidade das penas, ponderando-se o histórico prisional e a gravidade das faltas cometidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O bom comportamento do apenado, para fins de concessão de livramento condicional, deve ser aferido ao longo de toda a execução da pena, e não apenas nos últimos 12 meses.
A prática de crimes dolosos durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, independentemente de terem ocorrido há mais de 12 meses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e XLVII, "b"; CP, art. 83, III, "a" e "b", e parágrafo único; LEP, arts. 37, 112 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 01/06/2023.